Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO RECONHECIDA EM SEGUNDA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve se balizar pela coisa julgada formada no referido título judicial, nos termos do art. 513 e seguintes do CPC.
2. Embora indubitável que o agravante interpôs nova ação de consignação em pagamento, que declarou a quitação do débito perseguido no presente cumprimento de sentença, tal decisão não transitou em julgado, de modo que esta execução deverá prosseguir nos termos da sentença lançada na ação consignatória anterior.
3. A constatação da quitação do débito perseguido está a depender do trânsito em julgado da segunda ação consignatória.
4. Em razão de não estar configurado, por ora, a cobrança indevida, mostra-se precoce a pretensão de ver reconhecido que o débito perseguido no cumprimento de sentença está contemplado na segunda ação consignatória.
5. Uma vez constatado o pagamento em duplicidade, cabe ao agravante interpor a ação judicial cabível.
6. Recurso desprovido.